Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo NO : 0708933-25.2019.8.07.0020 Apelante : João Fernandes Ferreira Apelados : Moises Cândido da Silva e Liliena Maria da Silva Relator : Desembargador Carlos Rodrigues DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO FERNANDES FERREIRA contra a r. sentença ao id. 16686082, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Aguas Claras nos autos dos embargos de terceiros opostos contra o apelante por MOISES CÂNDIDO DA SILVA E LILIENA MARIA DA SILVA, na qual o d. juiz julgou procedente o pedido formulado na inicial para manter os embargantes na posse do imóvel objeto da demanda e desconstituiu a constrição realizada no cumprimento de sentença no 0704549-19.2019.7.07.0020, condenando o embargado ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o embargado/apelante formula, primeiramente, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de ser pobre, na acepção legal do termo, conforme declaração que anexa, não possuindo condições de arcar com as despesas de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Alega ser pessoa idosa, com 71 anos de idade e possui despesas decorrentes de suas necessidades básicas, assim como de sua família, como plano de saúde, alimentos, água, luz, medicação, internet, cartões e prestação de moradia, conforme documentos anexados, aduzindo que essas despesas são essenciais para sua própria subsistência nada tendo de irrelevantes, neste sentido sua renda está comprometida com suas necessidades básicas. É o sucinto relatório. Decido. O pedido não comporta acolhimento. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifica-se que a parte recorrente pleiteou o benefício junto ao juízo de primeiro grau, o qual foi indeferido nos termos da decisão proferida ao id. 16686062 de 06/12/2019, in verbis: “(...) 1 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PARTE RÉ Sem delongas, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Embargado. Embora o indeferimento ou a concessão da gratuidade de justiça em determinado feito não tenha o condão, por si só, de proporcionar o acatamento ou não do pedido, há de se destacar que aos autos principais o requerido, regularmente, recolheu as custas iniciais da fase sincrética em seu valor máximo. Há de se ressaltar, ainda, que a celeuma original decorre de instrumento particular de cessão de direitos no qual foram envolvidos imóveis no importe de R$ 740.000,00 e R$ 360.000,00, tendo sido o réu JALMIRES DE OLIVEIRA COSTA sido condenado a devolver ao Embargado aquele, sem olvidar que, até o presente momento, não há notícia do sr. JOÃO FERNANDES FERREIRA teria devolvido o segundo, havendo, diga-se, pedido de compensação na inicial que embasa a fase sincrética (ID 32322749 0704549-19.2019). Por fim, há de se dizer que, segundo contracheque de ID 47607077, o requerido percebeu a quantia líquida de R$ 14.225,63, valor este considerável. Há de se dizer que eventual dilapidação dos alimentos com a assunção desenfreada de dívidas de grave monta, como a dívida DE DOIS DISTINTOS cartões de crédito no importe de R$ 2.609,67 e R$ 1.958,22, não importa na concessão da medida, visto que não destinada àqueles que se desfazem de seu patrimônio, em que pese perceba altíssimas quantias, mas sim aos que, ganhando pouco, na penúria, buscam manter uma vida digna. Forte nestas razões, INDEFIRO a gratuidade de justiça.” Verifica-se que não houve modificação da situação econômica do requerente nesse curto interregno de tempo. Outrossim, a decisão não foi objeto de recurso, estando a matéria, nessa situação, acobertada pela preclusão, na forma do artigo 505 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, novo pedido de concessão do benefício exige a demonstração por documentos que comprovem a modificação e o declínio da situação econômica-financeira do requerente. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. (...) Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO AUTOR E DOS RÉUS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ ANALISADO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DESPESAS DE ESCRITURA A CARGO DO COMPRADOR DO IMÓVEL. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. NÃO EXTINÇÃO PELA MORTE DO MANDATÁRIO. PEDIDOS RECONVENCIONAIS DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFÊNCIA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR À ÉPOCA DO ÓBITO DO VENDEDOR. PAGAMENTO DO ITCMD PELOS HERDEIROS DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS MORAIS SUPORTADOS. SENTENÇA MANTIDA. Embora a gratuidade de justiça possa ser requerida em qualquer fase processual, mesmo que já tenha sido analisada anteriormente pelo Juízo, cabe à parte, em caso de novo pedido, demonstrar a mudança de sua situação financeira, o que não ocorreu no caso. (...) Recursos de apelação desprovidos. (Acórdão 1099125, 20160310212597APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: 573/576) (g.n.) Outrossim, não se pode olvidar que a concessão do benefício da gratuidade de justiça tem efeitos prospectivos, de modo que não retroagem para alcançar despesas anteriormente cominadas à parte. Assim, indefiro o pedido. Faculto à parte recolher as custas relativas à apelação, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Após o decurso do prazo, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator